Tribunal: TJPA
Processo: 0806936-25.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806936-25.2021.8.14.0028

APELANTE: FERNANDO KLEYSON COSTA ALENCAR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º E §4º, I E IV DO CP
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
– RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos judiciais dos policiais que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante do acusado ainda na posse das
res furtivas
.

Precedentes jurisprudenciais.

2.
Ainda que a vítima não tenha reconhecido o acusado em juízo, não verifico qualquer violação ao procedimento art. 226 do CPP, pois, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos.
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva, principalmente pelo fato do acusado ter sido preso em flagrante na posse dos bens furtados.

3.
À unanimidade, recurso conhecido e improvido, com o redimensionamento da pena
ex officio
para
02 (dois) anos e 06 (meses) de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias multa, fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no art. 155, §4º, I e IV do CP, face a necessária exclusão da causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, §1º do CP), determinando a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução penal. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso, como o redimensionamento da pena
ex officio,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando Kleyson Costa Alencar
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática delitiva prevista no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminosos delito.

Nas razões recursais, requereu a defesa unicamente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Consta da denúncia,
verbis:

(...).

Conforme consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe, por volta de 02h30 de 12 de julho de 2021, na folha 31, quadra 03, lote 25, nesta cidade, o denunciado Fernando Kleyson Costa Alencar, mediante o rompimento de obstáculo, invadiu a loja de roupas Mais Moda e subtraiu para si coisa alheia móvel.

Segundo restou apurado, na data e local supracitados, o denunciado, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, acessou o interior do estabelecimento comercial supracitado e passou a subtrair roupas e acessórios de moda que lá se encontravam.

No entanto, os sensores de presença instalados no local dispararam e acionaram o monitoramento de segurança, de modo que a gerente Wanessa Priscila Pereira de Freitas foi comunicada do furto e, rapidamente, ligou para a Polícia Militar.

A guarnição policial chegou ao local do crime no exato momento em que

o denunciado tentava empreender fuga, levando consigo duas mochilas com roupas e acessórios, quando, então, foi preso em flagrante.

Os outros dois comparsas conseguiram fugir do local sem que pudessem ser identificados pela Polícia, apesar de realizadas as buscas pelas imediações.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática delitiva, oportunidade em que esclareceu, também, que agiu em conluio com outros dois indivíduos cujos nomes não soube declinar, afirmando apenas que são conhecidos por “Picuinha” e “Baixinho”.

Dessa forma, incorreu o denunciado na prática do crime tipificado pelo art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro. (...).

Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pela prática delitiva prevista no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, cominando ao acusado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminosos delito, contra à qual fora interposto o presente recurso defensivo, objetivando, unicamente, a absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Adianto, desde logo, que
não acolho o pleito defensivo.

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 16052877 - Pág. 13), auto de entrega (ID 16052877 - Pág. 16), bem como por meio da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação da decisão combatida, que nesse momento, reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

A vítima, WANESSA PR!SCILA PERERA DE FREITAS,
informou ser gerente da loja "MAS MODAS". Contou que foi informada através da empresa de segurança eletrônica, às 02h30min, pois os sensores de presença da loja foram acionados. Afirma que constataram pelas câmeras de segurança, que haviam pessoas na loja. Indagada, respondeu que os assaltantes entraram pela parte dos fundos da loja, pois, aparentemente peia parte da frente da loja não havia rompimento de obstáculo, sendo que somente após a prisão do acusado, ao adentrarem aos fundos da loja, descobriram um buraco na parede, por onde passaram o réu e seus comparsas. Disse ainda que, apesar de nas câmeras de segurança terem captado mais de uma pessoa (possivelmente 3 pessoas dentro da loja e mais pessoas na parte externa), somente o acusado foi preso dentro do estabelecimento comercial. Asseverou ainda que não havia câmeras de segurança na parte externa da loja, não sendo possível aferir como os demais empreenderam fuga. Destacou que foram levadas diversas mercadorias da loja, dentre as quais mercadorias de vestuário infantil, as quais seriam levadas à loja matriz para conferência, bem como camisas e calças de vestuário adulto, sendo que com o réu FERNANDO foram encontrados, dentro de sua mochila, cintos e algumas peças de roupa. Asseverou ainda que na manhã do dia dos fatos, foi constatada a existência de cerca de 09 (nove) fardos de mercadorias diversas pelo lado de fora dos fundos da loja, próximo ao buraco aberto, que o acusado e seus comparsas haviam enchido para subtraírem, mas que, possivelmente pela chegada da polícia, foram deixados para trás. Quanto ao material efetivamente furtado afirma que não possuem valor exato do prejuízo, mas que a mercadoria que foi aberta pelo réu e seus comparsas faltavam cerca de 100 (cem) peças, além de algumas camisas que não conseguem contabilizar a falta. Às perguntas da defesa afirmou que não fez o reconhecimento do acusado em delegacia, pois não teve nenhum contato com ele, mas que o viu ser preso pela polícia dentro da loja. Ao Juízo esclareceu que não adentrou a loja quando do comunicado do furto, sendo responsável pela abertura das portas para a entrada da polícia. Disse também que o acusado FERNANDO foi preso dentro da loja escondido no estoque de mercadorias, tendo visto o acusado a uma certa distância, quando os policiais o retiraram de dentro do estabelecimento. Ratificou que viu outras pessoas, não identificadas ou presas, dentro da loja através das câmeras de segurança, enchendo algumas mochilas/sacos de fibra(fardos) de mercadorias e entregando para outras pessoas do lado de fora da loja no local onde fizeram o buraco na parede de entrada. Disse haver em torno de 20 (vinte) mochilas que estavam no estoque e que deram falta de 3 (três) ou 4 (quatro) cheia de mercadorias. Seguiu contando que, de acordo com o que ouviu da perícia, possivelmente os assaltantes que fugiram pularam o muro quando estavam em fuga e passaram pelo estacionamento do banco da Amazônia, pois lá encontraram algumas peças da loja que caíram no chão e foram deixadas para trás. Feita tentativa de reconhecimento em Juízo com o acusado e mais duas pessoas estranhas ao feito, WANESSA afirmou que nenhum deles foi a pessoa que viu na loja.

A testemunha WENDEL SILVA SOUSA, Policial Militar,
testemunha compromissada, contou foram acionados via NIOP e que se dirigiram ao estabelecimento comercial sendo informado da ocorrência do furto, lá sendo encontrado o acusado, com uma mochila cheia de mercadorias a serem levadas da loja. Indagado pela Representante Ministerial acerca do reconhecimento do acusado presente em videoconferência como sendo a pessoa que foi presa no interior da loja, respondeu positivamente. Afirmou ainda que a gerente da loja esteve presente tão somente para abrir a loja, tendo permanecido na parte externa do estabelecimento. Seguiu contando que houve rompimento de obstáculo, pois havia um buraco na parede nos fundos da loja, por onde o réu e seus comparsas entraram no estabelecimento comercial para cometerem o furto. Não recordou-se do horário exato, mas que o furto ocorreu de madrugada. Disse ainda que, apesar de não terem encontrado outras pessoas no interior da loja, o réu, no momento da prisão disse que haviam outras pessoas em conluio, tendo ainda o acusado mostrado por onde teria entrado. Alegou não saber informar o valor ou que bens foram efetivamente subtraídos da loja, pois não foi feito levantamento de valores pela ofendida, no momento da apreensão, mas que com o réu foram encontradas uma ou duas mochilas cheias de mercadorias. Às perguntas da defesa disse que não foi o responsável pela abordagem direta do acusado, sendo responsável pelas buscas dos demais partícipes nas redondezas do estabelecimento comercial.

Na mesma esteira, a testemunha ISRAEL DA PAZ RESPLANDE, também Policial Militar,
confirmou que foram acionados via NIOP acerca de um furto com arrombamento na loja "MAIS MODAS", na Fl. 33, da Nova Marabá, na madrugada do dia dos fatos. Disse que quando chegaram ao local já havia uma representante da empresa para abrir as portas para verificação. Contou que no interior do estabelecimento encontraram o réu com uma mochila cheia de mercadorias e um buraco na parece por onde outros dois comparsas deste se evadiram. Disse que a gerente da loja mostrou as imagens das câmeras de segurança nas quais o réu aparecia no interior da loja pegando as mercadorias e colocando-as dentro de uma bolsa e que os outros dois comparsas saíram da loja, com mochilas nas costas. Afirmou ainda que havia um terreno baldio ao lado da loja, por onde, possivelmente o réu e seus comparsas tiveram acesso à parede do estabelecimento para fazer o buraco O agente público reconheceu o réu, presente em videoconferência, como sendo a pessoa flagrada no interior da loja no dia dos fatos. Por fim, afirmou que a gerente da loja ficou o tempo inteiro na parte externa do estabelecimento, dentro do carro, não tendo contato direto com o acusado a fim de resguardar sua integridade física.

(...).
grifei.

Assim, a
inda que a vítima não tenha reconhecido o acusado em juízo, não verifico qualquer violação ao procedimento art. 226 do CPP, pois, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos,
uma vez que, verifica-se, que
os demais elementos de prova indicativos da autoria do crime subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório, principalmente
pelo fato do acusado ter sido preso em flagrante na posse dos bens furtados.

Com efeito, evidencia-se que a prova oral estou convergente com os fatos relatados na exordial acusatória, sendo que a autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente contra a referida vítima, restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelo depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.
4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Não obstante, os fatos apresentados na denúncia restaram confirmados pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual, congruente e harmônica, e demais elementos probatórios amealhados, razão pela qual não há que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO
-
NÃO CABIMENTO
-
PROVAS SEGURAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA
.

Havendo provas seguras de materialidade e autoria, mormente pela prova oral produzida e pela apreensão dos apelantes na posse da res furtiva, não há que se falar em absolvição
.”
(TJ/MG, 0021150-54.2023.8.13.0079, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 12/03/2024) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu.

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento do pleito absolutório defensivo sob a arguição de
que a sentença se embasou em reconhecimento sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP, bem como porquê
que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, não tendo ele o condão de envenenar as demais provas obtidas, conforme amplamente demonstrado alhures.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...). 4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.
5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que não se mostrou escorreita quanto a incidência da causa de aumento pelo repouso noturno.
Explico.

A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, §4º, do CP.

A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756/SP, 1.891.007/RJ e 1.890.981/SP, sob a égide dos recursos repetitivos - Tema n. 1.087 -, firmou entendimento no sentido de que: "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)."
(relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.) 2. No caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 816651 PR 2023/0126316-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).
grifei
.

Dessa forma, mantenho a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, e mais o pagamento de 68 (sessenta) dias multa, nos termos da fundamentação do juízo sentenciante.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes. Em atenção à Súmula nº 545 do STJ (
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
), reconheço a confissão extrajudicial do recorrido (ID 16052877 - Pág. 17), como circunstância atenuante, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo, dessa forma, a sanção intermediária o montante de 02 (dois) anos e 06 (meses) de reclusão, e mais o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias multa.

Na etapa derradeira, ausente causas de aumento e diminuição de pena, seguindo, mais uma vez o entendimento do juízo
a quo.

Dessa forma, fixo de forma definitiva a reprimenda do ora apelante no patamar de 02 (dois) anos e 06 (meses) de reclusão, e mais o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias multa, fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Altero o regime para o aberto para cumprimento inicial da sanção, conforme art. 33, §2º, c, do CP.

Determino a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução penal.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso,
redimensionando a pena
ex officio
para 02 (dois) anos e 06 (meses) de reclusão, em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 62 (sessenta e dois) dias multa, fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime tipificado no art. 155, §4º, I e IV do CP, determinando a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a critério do juízo da execução penal,
mantendo as demais disposições da decisão combatida, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 30/08/2024